Tribunal: TJDFT
Processo: 0714868-06.2019.8.07.0001
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-16

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. SERVIÇO DE TELEFONIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. INTERRUPÇÃO DA LINHA DE FORMA INDEVIDA. IMPOSSIBILIDADE DE INSTALAÇÃO DO SERVIÇO. NÃO COMPROVAÇÃO. ATIVIDADE COMERCIAL PREJUDICADA. RESPONSABILIDADE CIVIL. PESSOA JURÍDICA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS.
1. O caso em comento deve ser apreciado sob a ótica da legislação consumerista, uma vez que a parte ré se caracteriza claramente como prestadora de serviços e a autora, ainda que seja microempresa, como consumidora, por ser a destinatária final dos serviços de telefonia.
2. Tem-se caracterizada a falha na prestação do serviço fornecido quando, além de interromper a linha sem justificativa plausível, a empresa de telefonia não adota os cuidados necessários para restabelecer a reativação, além de efetuar cobranças referentes ao período em que não disponibilizou o sinal telefônico.
3. Não merece guarida a alegação da empresa telefônica de impossibilidade de cumprimento do contrato de prestação de serviços, vez que ausente qualquer prova concreta da impossibilidade técnica da instalação do serviço.
4. A pessoa jurídica é detentora de alguns direitos de personalidade, sendo possível ser indenizada a título de danos morais, quando se averiguar efetivo dano à sua honra objetiva.
5. A falha na prestação dos serviços de telefonia, diante da interrupção de serviço essencial, gerou abalo à honra objetiva da autora, pois, diante das circunstâncias, identifica-se abalo em seu nome, imagem e reputação frente ao mercado, mormente diante das circunstâncias testificadas no caso concreto, quando a inoperância dos serviços perdura por anos, cumprindo destacar, ademais, que a aludida linha telefônica é utilizada pela autora em sua loja de produtos veterinários e pet shop, tendo, deste modo, uma destinação profissional.
6. Para fixação do quantum indenizatório, devem ser observados os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, levando-se em conta as circunstâncias do caso concreto.
7. RECURSOS CONHECIDOS. DESPROVIDO O RECURSO DA EMPRESA RÉ E PROVIDO O RECURSO DA AUTORA.